Tribunal: TCU
Processo: 041.422/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Mera petição interposto por Margaret Miranda de Oliveira contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 9485/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao Acórdão 2743/2018-TCU-Plenário , em razão de indícios de irregularidades na execução de obras de construção e ampliação de unidades básicas de saúde no Município de Paranhos/MS, com recursos do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (Requalifica UBS). Considerando que esta Corte de Contas, mediante o Acórdão 3407/2022-TCU-Primeira Câmara , julgou irregulares as contas da Sra. Margaret Miranda de Oliveira, na condição de revel, e de outros responsáveis, condenando-os ao pagamento do débito apurado nos autos, em regime de solidariedade, e da multa prevista no art. 57; Considerando que, após a julgamento da presente TCE, a Sra. Margaret Miranda de Oliveira compareceu aos autos, por meio de petição denominada alegações de defesa, apresentando alegações de que não seria responsável pelas irregularidades que ensejaram sua condenação; Considerando que a referida petição não tem o intuito de que seja reformado o Acórdão 3407/2022-TCU-Primeira Câmara , visto que apresentada com fundamento no art. 12, inciso II, da Lei 8.443/1993, requerendo tão somente a improcedência da proposta de indisponibilidade dos bens da referida responsável, que não foi acolhida pelo TCU; Considerando a impossibilidade da aplicação do princípio da fungibilidade, para o eventual recebimento de tal expediente como recurso, tendo em vista que a responsável foi notificada da decisão deste Tribunal há mais de 180 dias e o eventual conhecimento da peça como recurso de revisão ensejaria prejuízo à parte; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 50, § 3o, da Resolução-TCU 259/2014, e no art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno do TCU, em conhecer do expediente protocolado por Margaret Miranda de Oliveira como mera petição, para, no mérito, negar-lhe seguimento, dando conhecimento desta deliberação à requerente e aos demais interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.422/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 010.254/2024-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 010.253/2024-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 010.251/2024-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 010.247/2024-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 010.255/2024-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 010.249/2024-9 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Aline Regina de Oliveira Lima (XXX.467.201-XX); Apoio Construtora Ltda - Me (17.213.324/0001-00); Evandro Adao Ferreira Terres (XXX.406.691-XX); Margaret Miranda de Oliveira (XXX.384.291-XX); Rosimeire Carvaes Bitencourt Barreto (XXX.751.461-XX). 1.3. Recorrente: Margaret Miranda de Oliveira (XXX.384.291-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Paranhos - MS. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Sebastiao Coelho de Souza (12.140/OAB-MS), representando Rosimeire Carvaes Bitencourt Barreto; Ariane Oliveira Benedito (30064/OAB-GO), representando Margaret Miranda de Oliveira. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.